Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, CERÂMICA URUSSANGA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. apresenta petição. Requer a disponibilização do extrato atualizado das contas judiciais vinculadas ao processo, nas quais foram realizados depósitos judiciais do tributo, para fins de conferência (id 69385843). Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. não justificou a necessidade dos extratos e a adequação do requerimento com o momento processual atual. Deixou, ademais, de justificar a impossibilidade de acesso aos referidos extratos administrativamente perante a instituição financeira. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 69385843. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator